Tribunal: TJES
Processo: 5001185-81.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001185-81.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: ALCELAINO SILVA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGADA FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASTREINTES. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória de anulabilidade e inexigibilidade de negócio jurídico cumulada com indenização, deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão imediata de descontos em benefício previdenciário relativos a empréstimo consignado supostamente fraudulento, bem como fixou multa de R$ 1.000,00 por evento em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que determinou a suspensão dos descontos decorrentes de contrato de empréstimo consignado alegadamente fraudulento; (ii) estabelecer se o valor da multa cominatória fixada é adequado e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a plausibilidade do direito invocado diante da alegação de fraude acompanhada de documentos indicativos da contratação e dos descontos, bem como registro de ocorrência policial, sem comprovação, pela instituição financeira, da regularidade da contratação.

Afasta-se a exigência de prova negativa pelo consumidor, admitindo-se a mitigação do rigor probatório em sede de cognição sumária, sobretudo em razão da hipossuficiência técnica frente à instituição financeira.

Verifica-se o perigo de dano na continuidade dos descontos incidentes sobre verba de natureza alimentar, o que justifica a suspensão como medida de cautela para evitar prejuízos de difícil reparação.

Admite-se que a instrução processual é o momento adequado para produção de provas quanto à legitimidade da contratação, sem prejuízo da reversibilidade da medida.

Considera-se legítima a fixação de astreintes como meio de assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, nos termos do art. 537 do CPC.

Entende-se que o valor da multa fixada em R$ 1.000,00 por evento não se revela manifestamente excessivo, diante da natureza da obrigação e da necessidade de compelir o cumprimento por instituição financeira de grande porte.

Reconhece-se a possibilidade de revisão do valor e da periodicidade da multa pelo magistrado a qualquer tempo, a fim de evitar desproporcionalidade ou enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de comprovação da regularidade da contratação de empréstimo consignado, aliada a indícios de fraude, autoriza a concessão de tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário. 2. É indevida a exigência de prova negativa do consumidor em hipóteses de alegada contratação fraudulenta, admitindo-se a mitigação do ônus probatório em seu favor. 3. A fixação de astreintes deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo admissível valor apto a compelir o cumprimento da obrigação, especialmente em face de instituições financeiras. 4. A multa cominatória pode ser revista a qualquer tempo pelo magistrado, conforme as circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 537, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ 19/04/2017; TJES, Agravo de Instrumento nº 011199002780, Rel. Des. Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, j. 17/12/2019, DJe 17/01/2020; TJES, Agravo de Instrumento nº 013209000028, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, j. 16/11/2020, DJe 30/11/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO:

5001185-81.2026.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO
BRADESCO S.A.

AGRAVAD
O
:

ALCELAINO SILVA

RELATOR:
D
ES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, conforme relatado, cinge-se o presente caso em aferir a juridicidade da decisão que deferiu tutela de urgência, nos autos de ação declaratória de anulabilidade e inexigibilidade de negócio jurídico cumulada com indenização, proposta por beneficiário, determinando a suspensão imediata de descontos incidentes sobre seu benefício previdenciário, a título de empréstimo consignado vinculado à Cédula de Crédito Bancário nº 533403606, firmando-se multa de R$ 1.000,00 por evento em caso de descumprimento.

P
ois bem
.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Egrégio Colegiado restringe-se, portanto, à análise da regularidade da medida antecipatória deferida e da adequação da penalidade fixada em caso de descumprimento.

Os elementos constantes dos autos revelam que o autor, ora agravado, afirmou ter sido vítima de fraude perpetrada por terceiro que se passou por preposto da instituição financeira, o que teria culminado na contratação indevida de empréstimo no valor de R$ 52.770,13, com subsequente incidência de descontos mensais sobre seu benefício previdenciário.

A alegação, nesse ponto, foi acompanhada de documentos indicativos da contratação e da efetivação dos descontos, bem como de registro de ocorrência policial, sem que, até o momento, tenha sido colacionado aos autos qualquer instrumento contratual regularmente firmado, gravação de voz, aceite eletrônico ou outro meio idôneo capaz de comprovar a higidez da contratação por parte do agravado.

A ausência de documentação mínima comprobatória por parte do banco agravante revela não apenas a fragilidade de sua tese defensiva em sede de cognição sumária, mas evidencia o acerto da decisão ao reconhecer a plausibilidade do direito invocado, notadamente diante da impossibilidade de se exigir do consumidor a prova negativa de não contratação.

A jurisprudência consolidada admite, em hipóteses tais, a mitigação do rigor probatório, sobretudo quando presentes indícios de fraude e verificada a hipossuficiência técnica do consumidor em face da instituição financeira.

Será durante a instrução processual que poderá o recorrente produzir provas capazes de demonstrar a legitimidade da contratação e a regularidade da operação, todavia, no atual cenário, vislumbro que os elementos até aqui delineados apontam para a plausibilidade da alegação de fraude, o que justifica, sob o prisma da cautela jurisdicional, a suspensão dos descontos incidentes sobre verba de natureza alimentar, cuja continuidade poderia acarretar prejuízos de difícil reparação ao agravado.

Em casos tais, a jurisprudência deste Sodalício permite o sobrestamento do desconto consignado em razão da possibilidade de fraude:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. DESCONTO EM FOLHA. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. [...]No recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada .[...] (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).
2. Tendo em vista a impossibilidade de se exigir prova negativa em casos como o dos autos, principalmente em sede cognição sumária, bem como diante da presença de elementos mínimos que demonstram a probabilidade do direito, é verossímil a alegação da agravante de que o negócio jurídico teria sido fruto de fraude.
3. Recurso conhecido e provido para determinar que o Banco Itaú Consignado S/A suspenda as cobranças/descontos advindos de empréstimo consignado no benefício previdenciário da agravante.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199002780, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/12/2019, Data da Publicação no Diário: 17/01/2020
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO DESCONTO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. POSSÍVEL FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. ASTREINTES. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Ao que tudo indica, o recorrido foi vítima de fraude envolvendo o seu nome, daí porque não é lícito o desconto consignado efetuado em seu benefício previdenciário. 2. Em relação a multa diária fixada astreintes o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) está dentro dos parâmetros adotados pelo TJES, não se revelando excessivo.
3. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 013209000028, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020)

Outrossim, tenho que a suspensão do desconto neste momento não causa prejuízo permanente à recorrente, especialmente porque, acaso comprovada a contratação regular, poderá ser retomada a cobrança das parcelas e restituídos os valores eventualmente suspensos.

No que toca à multa cominatória, prevista no art. 537 do Código de Processo Civil, sua função precípua é a de assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, podendo o magistrado fixá-la com base na natureza da obrigação e na resistência do obrigado em cumpri-la.

O valor da multa fixada em R$ 1.000,00 por evento, embora superior a parâmetros mínimos, não se revela, neste momento processual, manifestamente desarrazoado, considerando a natureza da obrigação imposta e a necessidade de compelir instituição financeira de grande porte ao cumprimento célere da ordem judicial. Trata-se de medida coercitiva, e não punitiva, compatível com o art. 537 do CPC.

Quanto ao valor, já mantive em casos semelhantes, por encontrar-se dentro os parâmetros adotados neste e. Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO DESCONTO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. POSSÍVEL FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. ASTREINTES. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Ao que tudo indica, o recorrido foi vítima de fraude envolvendo o seu nome, daí porque não é lícito o desconto consignado efetuado em seu benefício previdenciário. 2. Em relação a multa diária fixada astreintes o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) está dentro dos parâmetros adotados pelo TJES, não se revelando excessivo. 3. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 013209000028, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020)

Ressalte-se, ademais, que o magistrado de origem possui poderes para, em qualquer fase do processo, reavaliar o montante e a periodicidade da multa cominatória, podendo inclusive estabelecer teto máximo para sua incidência, a fim de prevenir enriquecimento sem causa ou desproporcionalidade, conforme autoriza o art. 537, §1º, do CPC.

Assim, à luz das premissas fáticas firmadas nos autos e dos fundamentos jurídicos adequadamente invocados pelo juízo de origem, impõe-se a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos, não se verificando qualquer ilegalidade ou abuso de poder decisório.

Ante o exposto,
conheço e

nego

provimento
ao presente agravo de instrumento
.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.